Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. É desnecessária apresentação de procuração com firma reconhecida (art. 3o da Lei 13.726/2018). 2. 1. A assinatura da procuração é semelhante às contidas em outros documentos apresentados pela parte.
3. A falta de inscrição suplementar na OAB/DF (art. 10, § 2o, Estatuto da OAB) configura mera irregularidade administrativa e não obsta o prosseguimento do processo, por irregularidade na representação processual.
4. É desnecessário que na inicial haja indicação expressa de todos os dispositivos legais e entendimentos sumulados atinentes ao direito alegado.
5. A parte autora deve realizar pedido adequado e coerente com a causa de pedir (art. 322 e seguintes do Código de Processo Civil). 5.1. É possível que o Juiz determine, quando necessário, esclarecimento ou reformulação do pedido realizado, medida benéfica à parte autora, porque a falta de precisão no pedido pode dificultar o correto julgamento da causa, já que a sentença deve ser adstrita aos pedidos iniciais (princípio da adstrição). 5.2. Não tendo a autora atendido o comando judicial quanto a esse aspecto, a extinção da ação é consequência lógica da conduta (art. 321, parágrafo único, do CPC).
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.